Tribunal: TJDFT
Processo: 0717268-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717268-83.2025.8.07.0000 DECISÃO Ante a desistência manifestada pelos agravantes (id 72702339), não conheço do agravo de instrumento (id 71386173). Dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator